Tribunal: TJBA
Processo: 8139974-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139974-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LETICIA MARIA DE JESUS AMENO e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA SEM CONSENTIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO TETO DAS ASTREINTES. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a ocorrência de fraude bancária na abertura de conta corrente e contratação de empréstimos no nome da autora, determinando o cancelamento das obrigações, a abstenção de cobranças e a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de impor multa diária pelo descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade das apelações frente às preliminares levantadas pelo réu; (ii) apurar a responsabilidade do banco pela contratação fraudulenta de conta e empréstimos; (iii) avaliar a existência e extensão do dano moral indenizável; e (iv) analisar a adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição das preliminares de ausência de fundamentação recursal, de violação ao princípio da unirrecorribilidade e de falta de interesse recursal da autora se impõe, pois a apelação da autora aponta de forma clara os pontos que pretende reformar, não havendo interposição simultânea de outro recurso, nem perda de interesse recursal pela mera não aceitação judicial do valor pleiteado.

4.

É incabível a preliminar de ausência de interesse de agir, pois não se exige o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizamento de ação indenizatória, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

5.

Documentos apresentados pela parte autora na fase recursal sem justificativa plausível e formados antes da propositura da ação não se enquadram nas exceções do art. 435, parágrafo único, do CPC, sendo incabível sua juntada extemporânea.

6.

A caracterização de fraude na contratação é evidenciada por elementos como a abertura da conta em agência diversa da habitual da autora, movimentações financeiras atípicas e ausência de comprovação, por parte do banco, da regularidade da contratação, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7.

A jurisprudência do STJ (Súmula 479) estabelece que a fraude cometida por terceiros em operações bancárias configura fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço.

8.

O dano moral decorrente de contratação fraudulenta é presumido (in re ipsa), e o valor fixado em R$ 5.000,00 se mostra proporcional e compatível com precedentes da Corte estadual em hipóteses similares.

9.

A multa diária fixada pela sentença se mostra adequada quanto à periodicidade (diária), mas deve ser ajustada quanto ao valor máximo, de modo a evitar enriquecimento sem causa, sendo razoável limitar o montante total a R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso da autora desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição de argumentos da petição inicial nas razões recursais não configura, por si só, ausência de dialeticidade, quando demonstrado o inconformismo com a sentença.

2.

A responsabilidade da instituição financeira por contratação fraudulenta é objetiva, caracterizando-se como fortuito interno, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

3.

O dano moral em decorrência de fraude bancária é presumido e justifica a fixação de indenização.

4.

A multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser limitada quanto ao valor total.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14; CPC, arts. 373, 434, 435, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1551747/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29.06.2020, DJe 03.08.2020; STJ, Súmula 479; TJ-BA, APL 0964352-54.2015.8.05.0113, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 09.03.2021; TJ-BA, AI 8013077-90.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 02.08.2021; TJ-BA, APL 0528634-04.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 13.09.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8139974-29.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante e Apelado
LETÍCIA MARIA DE JESUS AMENO
e pelo
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO APELO DO RÉU
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA